Tribunal: TJSP
Processo: 2369818-58.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Custas iniciais de execução. Afirmação de direito à isenção da Lei no 15.109/2025. Desacolhimento. Hipótese dos autos que não se sujeita à isenção legal. Decisão mantida por fundamento diverso. Recurso improvido.